Tribunal: TJES
Processo: 5000728-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000728-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CLAYSON LORRAN DA SILVA CABRAL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA TER RECEBIDO, EM 10/01/2021, UMA NOTIFICAÇÃO DE QUE SUA CONTA ESTARIA SUSPENSA, POIS ESTARIA VENDENDO PRODUTOS FALSIFICADOS, O QUE NÃO É A REALIDADE. A PARTIR DA SUSPENSÃO NÃO TEVE MAIS ACESSO A CONTA E NÃO PÔDE RESGATAR OS VALORES. A PARTE REQUERIDA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A SUSPENSÃO OCORREU POR QUESTÕES CADASTRAIS PELA DETECÇÃO DE ATIVIDADE TEMERÁRIA POR PARTE DO AUTOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA OBRIGAR A REQUERIDA A DESBLOQUEAR A CONTA DO AUTOR E A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), AO AUTOR, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EM MATÉRIA MERITÓRIA REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, EVENTUALMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS POR SER A PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

JULGO PREJUDICADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO, POIS TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA E NESSE PONTO É COMPETENTE O JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR) PARA JULGAMENTO DA CAUSA.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU OS PEDIDOS AUTORAIS, POIS A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO FOI INDEVIDA ANTE O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PELO REQUERENTE, CONFORME EXPOSTO NA PRÓPRIA DEFESA. NESSE SENTIDO, RESOLVEU-SE A QUESTÃO DA INSUFICIÊNCIA CADASTRAL (ENVIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA DE TELEFONIA), O QUE NÃO FOI ACEITO PELA RÉ. NEGATIVA DESARRAZOADA.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, RESTOU PROVADA A FRUSTRAÇÃO PELO BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. O REQUERENTE É HIPOSSUFICIENTE DIANTE DA RECORRENTE. ADEMAIS, A PARTE AUTORA AINDA TENTOU DE FORMA FRUSTRADA RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)